Tribunal: TJBA
Processo: 8053453-50.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

19IV / IL3

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8053453-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: REINILDA OLIVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Petição cível de cumprimento provisório ajuizada por Renilda Oliveira Carneiro dos Santos em face do Estado da Bahia, visando à execução imediata do acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 8051460-06.2022.8.05.0000, que determinou a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC aos seus proventos de aposentadoria, nos mesmos moldes e percentuais aplicáveis aos servidores ativos. O Estado apresentou impugnação alegando impossibilidade de execução provisória, necessidade de trânsito em julgado e ausência de liquidez do título.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: definir se é cabível a execução provisória de acórdão concessivo de mandado de segurança que reconhece o direito à incorporação da GEAC antes do trânsito em julgado; e estabelecer se o título judicial possui liquidez suficiente ou se exige prévia liquidação para cumprimento.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença mandamental possui executoriedade imediata, conforme o art. 14, §3º, da Lei nº 12.016/2009, sendo cabível cumprimento provisório quando inexistente efeito suspensivo em recursos excepcionais.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4296, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/2009, afastando a vedação absoluta à execução provisória em casos de extensão de vantagens a servidores.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite execução provisória de obrigações de fazer decorrentes de mandado de segurança de natureza remuneratória, não incidindo a restrição do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 a hipóteses previdenciárias.

6. O acórdão concessivo do mandado de segurança determina de forma clara a incorporação da GEAC nos mesmos moldes e percentuais dos servidores ativos, de modo que o cumprimento provisório é viável por simples cálculo aritmético, prescindindo de liquidação prévia.

7. A execução da GEAC não constitui criação de vantagem nova, mas mero reconhecimento de direito já previsto em lei, não incidindo as restrições da Lei Complementar nº 173/2020.

IV. DISPOSITIVO

8.
Impugnação rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, §2º, e 14, §3º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; CPC, arts. 520 e 1.029, §5º; LC nº 173/2020, art. 8º, I e VI; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4296, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, Súmula 729; TJ-BA, Petição nº 8029862-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível de Cumprimento Provisório n°
8053453-50.2023.8.05.0000
, em que figura como Exequente
RENILDA OLIVEIRA CARNEIRO DOS SANTOS
, sendo Executado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes d
esta

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO ESTADO DA BAHIA
.